Tribunal: STF
Processo: MS 26772
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-03
Data de publicação: 2011-02-03

Ementa:
Mandado de Segurança 2. Pedido de vista e cópia dos autos de processo. 3. Advogado não constituído nos autos. 4. Processo não sigiloso. 5. Resolução n. 191/2006 do TCU restringe o acesso. 6. Prevalência da previsão legal do artigo 7º, XIII, do Estatuto da OAB. 7. Segurança concedida.